Tribunal: TJBA
Processo: 8078543-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078543-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATA SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CUSTO EFETIVO TOTAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RENATA SOARES DE OLIVEIRA contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional nº 8078543-57.2023.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento; (ii) verificar eventual abusividade na cobrança do Custo Efetivo Total (CET); e (iii) avaliar a validade da cláusula de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante enfrentou os fundamentos da sentença, buscando sua reforma com argumentos compatíveis com a controvérsia.

É admitida a revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias nas hipóteses de abusividade, conforme Súmula 381 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,66% ao mês e 21,84% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (2,15% ao mês e 29,05% ao ano), não havendo indício de abusividade.

O Custo Efetivo Total (CET) representa o somatório de todos os encargos financeiros do contrato e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não sendo possível extrair sua abusividade isoladamente.

A ausência de previsão contratual de comissão de permanência em cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa impede a caracterização de cláusula abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.058.114/RS).

É válida a cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com os demais encargos moratórios e desde que o valor não ultrapasse o somatório dos encargos previstos contratualmente.

Não restando demonstrada abusividade nos encargos contratuais, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 51, §1º, e 52, §1º; CC, art. 170; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.11.2010; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.11.2019; STJ, Súmulas 297, 381, 382 e 472.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº 8078543-57.2023.8.05.0001
, em que é apelante RENATA SOARES DE OLIVEIRA e apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certificado de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239